Tribunal: TJPA
Processo: 0001863-90.2017.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001863-90.2017.8.14.0046

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MATEUS PINHEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO N.º 0001863-90.2017.8.14.0046

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: RONDON DO PARÁ

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MATEUS PINHEIRO DA SILVA

ADVOGADO: LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA – DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO

E
MENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. ARTS. 306 E 309 DO CTB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. RECURSO DO MP. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. REJEITADA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA ORAL. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA DESPROVIMENTO.

1. Preliminar de intempestividade recursal: são toleradas as razões recursais extemporâneas se o recurso foi interposto no prazo legal. Precedentes. Preliminar rejeitada.

2.O
STJ firmou entendimento pela prescindibilidade da degravação do inteiro teor da sentença proferida oralmente em audiência de instrução e julgamento, em nome do princípio da celeridade processual.

3.
Se não há prova contundente que o réu apelado cometeu os crimes a si imputados, pois as testemunhas de acusação não conferem certeza e clareza a respeito dos fatos, resta insuficiente a prova acusatória
para legitimar a condenação, porque todos são inocentes até que se prove o contrário. Absolvição por insuficiência de provas mantida.

4.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 27ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 05 a 13 do mês de setembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Rondon do Pará que absolveu o acusado
MATEUS PINHEIRO DA SILVA
da imputação dos crimes dos arts.
306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro – Lei n.º 9.503/93
.

Consta nos autos, que:

“No dia 25 de fevereiro de 2017, o acusado MATEUS PINHEIRO DA SILVA dirigiu veículo automotor em estado de embriaguez e sem a devida permissão ou habilitação, gerando perigo de dano, fato ocorrido neste Município. Extrai-se do termo circunstanciado de ocorrência que naquele dia MATEUS PINHEIRO DA SILVA, ao trafegar por via pública, conduzindo uma motocicleta (HONDA/POP 100) , COR PRETA, PLACA QDB8793-PA, CHASSI n.º 9C2HB210ER469002, foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar, que constatou que o ora indiciado apresentava sinais de embriagues, com odor forte de bebida, dificuldade de locomoção e que não possuía Carteira Nacional de Habilitação. Após, foi conduzido até a Delegacia de Polícia.”.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 59/60,
sobreveio sentença absolutória, da qual o Ministério Público recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo
e conseqüente condenação do acusado, por entender que existem nos autos provas suficientes e legitimadoras de sua culpabilidade. Preliminarmente, requer a
nulidade da sentença oral
(fls. 61/68)
.

O Réu apresentou contrarrazões ao recurso, pelo não conhecimento, em face da intempestividade das razões recursais e, no mérito, pelo desprovimento (fls. 73/76).

Às fls. 83/87, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas pela condenação do Réu nos crimes dos arts. 306 e 309 do CTB.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
com base na tese de existência de provas da autoria delitiva contra o Réu, e consequente necessidade de condenação pela prática dos crimes dos arts. 306 e 309 do CTB. Preliminarmente, argui a nulidade da sentença por ter sido proferida oralmente em audiência sem termos completos nos autos.

O Apelado, porém, reclamou pelo não conhecimento do apelo, por intempestividade das razões recursais.

a)

Preliminar: intempestividade recursal

Alega a defesa que o recurso ministerial é intempestivo, porque as razões recursais foram protocoladas dois meses depois da interposição do recurso.

Ocorre que é entendimento consolidado nos tribunais superiores e estaduais a tolerância pela
extemporaneidade
da maior parte das
razões recursais
apresentadas pela Defensoria Pública

e advogados particulares, desde que o recurso seja interposto no prazo legal, razão pela qual também assim deve ser tolerado em relação ao órgão acusador.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ECA. SENTENÇA. PRETENSÃO DE RECORRER TOMADA A TERMO. RAZÕES TÉCNICAS EXTEMPORÂNEAS. NÃO OBSTÁCULO AO CONHECIMENTO DO RECURSO.

A simetria entre os procedimentos de concreção de medidas sócio-educativas e os de aplicação de pena exigem o cumprimento de vários princípios do processo penal, dentre os quais encontramos a obrigatoriedade da defesa técnica e a da busca da verdade real, por onde o juiz deve sempre aprofundar-se no consectário da ampla defesa.

Dentro dessa amplitude a jurisprudência tem mitigado os rigores da extemporaneidade dos atos processuais, máxime em relação às razões do recurso, já que, se da devolução à Corte ad quem deverá ser analisada toda a matéria de defesa, independentemente de ter sido ou não suscitada, não tem porque impedir o transcurso do apelo se o desejo inicial de sua interposição cumpriu o prazo legal.

In casu, o juiz, em audiência, tomou a termo a pretensão do menor de recorrer, sendo que a defesa técnica apresentou as razões fora de prazo, situação que não obstaculiza o recebimento do apelo.

Ordem concedida para que o Tribunal receba e julgue a apelação como bem entender.

(HC 41.956/SP, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2005, DJ 20/06/2005, p. 323)

Desta forma, rejeita-se a preliminar de intempestividade.

b)

Nulidade da sentença: via oral

O Recorrente arguiu a nulidade da sentença proferida em audiência de instrução e julgamento posto que não foi reduzida a termo nos autos, pois não se insere na permissão do art. 405 do CPP.

Ocorre que o STJ já firmou entendimento pela prescindibilidade da degravação do inteiro teor da sentença nos autos, em nome do princípio da celeridade processual, e não há qualquer vício no dvd de fls. 60 que cause prejuízo às partes, a invalide ou dificulte sua análise.

Nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. SENTENÇA REGISTRADA POR MEIO AUDIOVISUAL. TRANSCRIÇÃO SOMENTE DA DOSIMETRIA E DO DISPOSITIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA NÃO VERIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. Prevalece nesta Corte o entendimento de que a nova redação do art. 405, § 2°, do CPP, que consagra o princípio da celeridade, simplificação e economia dos atos processuais, bem como o princípio da oralidade, é aplicável tanto ao registro audiovisual de prova oral, quanto ao de debates orais e de sentença prolatada em audiência.

2. É válida a condenação proferida de forma oral e a Terceira Seção, no julgamento do HC n. 462.253/SC, DJe 4/2/2019, assinalou que "a ausência de degravação completa da sentença não prejudica ao contraditório ou à segurança do registro nos autos, do mesmo modo que igualmente ocorre com a prova oral". Ademais, "exigir que se faça a degravação ou separada sentença escrita é negar valor ao registro da voz e imagem do próprio juiz, é sobrelevar sua assinatura em folha impressa sobre o que ele diz e registra. Não há sentido lógico ou de segurança, e é desserviço à celeridade".

3. Afasta-se a tese de nulidade processual se o édito condenatório foi armazenado fielmente em meio de gravação disponível à defesa, que interpôs apelação criminal, com a transcrição da dosimetria da pena e do seu dispositivo em ata de audiência. Era dispensável a reprodução integral do ato judicial, em folha de papel, pois não comprovada sua necessidade ou o prejuízo à parte.

4. Recurso em habeas corpus não provido.

(RHC 114.111/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020)

Desta forma, rejeita-se a preliminar.

c)

Mérito:

Após análise do contexto fático-probatório dos autos, atesta-se que infelizmente não há como se acolher o pleito acusatório, senão vejamos:

Em que pese constar do inquérito policial a prisão em flagrante do acusado e sua confissão extrajudicial, não foram produzidas provas judiciais contundentes a legitimar um decreto condenatório.

À uma, porque o Réu reservou-se no direito de ficar calado durante seu interrogatório judicial.

À duas, porque a testemunha FRANCILDO SOUSA DE MELO, ao ser ouvida em Juízo, não recordava dos fatos, demonstrando total insegurança ao tentar relatar o ocorrido, e apenas reproduzindo de forma lacônica as palavras da Promotora de Justiça que efetuava as perguntas (mídia - fls. 60).

À três, porque a testemunha LUCIANA CORREIA E SILVA, também ouvida em Juízo, não recordou dos fatos, afirmando que eram muitas ocorrências de trânsito e que não conseguia lembrar desta ocorrência específica contra o Réu (mídia – fls. 60).

Outrossim, não foi realizado exame pericial no acusado para tentar comprovar seu estado de embriaguez, o que poderia corroborar para uma possível condenação, tampouco houve outras testemunhas oculares.

Assim, a prova da prática delitiva baseou-se exclusivamente no testemunho dos dois policiais militares que foram responsáveis pela detenção do Réu, mas que não demonstraram segurança em seus depoimentos, principalmente a testemunha Francildo, sobre os fatos delitivos imputados ao Réu, demonstrando claramente que não lembrava e que apenas confirmou, sem solidez, as perguntas do
Parquet
em audiência, o que se atesta claramente na gravação constante na mídia de fls. 60.

Desta forma, como cabia às testemunhas de acusação, se fosse o caso, sustentar a tese de acusação de forma congruente e harmônica, para legitimar então a condenação do Réu, não há como confirmar de modo insofismável a autoria e materialidade delitiva em relação a ele.

Frise-se, não há prova judicial nos autos de que o Apelado praticou os crimes a ele imputados, e o art. 155 do CPP proíbe a condenação em provas não judicializadas.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO POLICIAL E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155 - CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição "sequer descreve os bens, o que dificulta a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado", verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos.

3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio in dubio pro reo.

4. Concessão do habeas corpus. Restabelecimento da sentença absolutória.

(HC 691.058/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021)

Assim, como todos são inocentes até que se prove o contrário, havendo dúvidas nos autos, não se pode, em sã consciência, condenar o Apelado, daí porque deve-se manter a sentença absolutória.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA,
13
de setembro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 17/09/2022